Tribunal: TJDFT
Processo: 0006804-32.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. SIMULAÇÃO INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DO AUTOR.

1. Na presente hipótese, foi alegada a nulidade de negócio jurídico alusivo à cessão de direitos referentes a imóvel. 1.1. O autor sustenta que o então proprietário do referido bem, seu falecido genitor, se encontrava acometido pela doença de Alzheimer e teria outorgado procuração com plenos poderes para dispor sobre os direitos do referido imóvel. 1.2. Afirma que seu genitor não gozava da plenitude das faculdades mentais, o que evidenciaria a nulidade da outorga da procuração e, por consequência, da cessão de direitos. 1.3. Afirma ainda ter ocorrido simulação na celebração do negócio jurídico referente à cessão de direitos.

2. No caso, não foram apresentados elementos de prova suficientes a respeito do alegado quadro clínico do de cujus, de forma que o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.1. Inexistentes, portanto, os elementos aptos a afastar a validade dos negócios jurídicos em análise.

3. Deve ser afastada a alegação de simulação se não observada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 167, § 1o, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.